Tribunal: TJSP
Processo: 2055698-64.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055698-64.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HOSPITAL
DAS
CLÍNICAS
DA
FACULDADE
DE
MEDICINA
DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ RENATO MARTINES
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o julgamento anterior para dar parcial provimento ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055698-64.2017.8.26.0000 -Voto no 30941
2
VOTO: 30.941
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2055698-64.2017.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOSÉ RENATO MARTINES MARTINS
Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação.
Critério para juros e correção monetária. Precedente
impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no
810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal
de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.
Agravo de instrumento contra r. decisão rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença de ação ordinária, provido.
Interposto Recurso Especial, veio despacho da D. Presidência da
Seção de Direito Público determinando o sobrestamento do feito (págs. 177/178), seguido de
novo despacho, agora para se considerar o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 (págs. 180/182), razão por que tornam os autos para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040,
inc. II do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de prevalecer
o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo Plenário daquela
Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810, ocorrido em 20 de
setembro de 2017:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055698-64.2017.8.26.0000 -Voto no 30941
3
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii)
manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art.
20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde
a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o
Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1oF da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055698-64.2017.8.26.0000 -Voto no 30941
4
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento, do
artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI 4425, a
correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui e
tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no
11.960/2009, e a impor o depósito da diferença apurada.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior para
dar parcial provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator